Tribunal: TJMT
Processo: 1009602-82.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE EM UNIDADE PRISIONAL E FALHA ESTATAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que manteve a improcedência do pedido indenizatório por alegada falha estatal em homicídio ocorrido em unidade prisional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão ou contradição na análise do nexo causal entre a morte do custodiado e eventual falha estatal; e
(ii) se a ausência de enfrentamento dos argumentos da embargante compromete a prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC/2015 limita os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para reanálise do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão analisou as provas constantes nos autos e concluiu pela insuficiência de elementos que demonstrassem falha estatal ou omissão relevante no caso concreto.
5. A produção de provas em momento inoportuno precluiu, conforme princípios processuais aplicáveis.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do acórdão embargado.
2. A insuficiência de provas da falha estatal afasta a responsabilização do Estado pelo evento danoso em unidade prisional."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 570/RR, AgR-terceiro-ED; TJ-MT, ED 4486/2019, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009602-82.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA - CPF: 569.804.691-34 (EMBARGANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE EM UNIDADE PRISIONAL E FALHA ESTATAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que manteve a improcedência do pedido indenizatório por alegada falha estatal em homicídio ocorrido em unidade prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão ou contradição na análise do nexo causal entre a morte do custodiado e eventual falha estatal; e

(ii) se a ausência de enfrentamento dos argumentos da embargante compromete a prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC/2015 limita os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para reanálise do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão analisou as provas constantes nos autos e concluiu pela insuficiência de elementos que demonstrassem falha estatal ou omissão relevante no caso concreto.

5. A produção de provas em momento inoportuno precluiu, conforme princípios processuais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do acórdão embargado.

2. A insuficiência de provas da falha estatal afasta a responsabilização do Estado pelo evento danoso em unidade prisional."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 570/RR, AgR-terceiro-ED; TJ-MT, ED 4486/2019, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Patrícia Luzia Leite da Silva, em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agravo Interno, interposto pela embargante, para reformar a decisão proferida por essa Relatora, que nos autos do recurso de Apelação no 1009602-82.2018.8.11.8.11.0002, negou provimento recursal, em face da
ausência de prova tempestiva o que inviabilizaria a reforma da decisão monocrática.

Em suas razões recursais, a embargante inconformada com o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve a improcedência do pleito indenizatório por alegada omissão estatal no homicídio de seu companheiro ocorrido em unidade prisional.

Sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, especialmente no que tange ao reconhecimento do nexo causal entre o evento danoso e a conduta estatal, bem como na análise da prova constante nos autos.

Alega que, o acórdão não enfrentou adequadamente os argumentos relativos à condição de custódia do de cujus, o que comprometeria a prestação jurisdicional.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo embargado, conforme certidão contida no Id. 2252.876.656.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009602-82.2018.8.11.0002

EMBARGANTE: PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, Embargos de Declaração, oposto por Patrícia Luzia Leite da Silva, em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agravo Interno, interposto pela embargante, para reformar a decisão proferida por essa Relatora, que nos autos do recurso de Apelação no 1009602-82.2018.8.11.8.11.0002, negou provimento recursal, em face da
ausência de prova tempestiva o que inviabilizaria a reforma da decisão monocrática.

Em suas razões recursais, a embargante
alega
omissões e obscuridades no acórdão, que não enfrentou adequadamente questões relativas à prova da condição de custódia de seu companheiro à época do falecimento e ao nexo causal entre o evento morte e a conduta estatal.

O ponto central da controvérsia nos presentes Embargos de Declaração consiste em verificar se existe omissão ou contradição no acórdão embargado, em face da não análise das alegações da embargante acerca da condição de custódia do de cujus e do nexo causal entre o evento morte e a eventual falha estatal, bem como na responsabilidade objetiva do Estado ou falha no dever de vigilância.

Pois bem.

Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

O acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno abrangeu todas as alegações constantes nos embargos, demonstrando a ausência da contradição ou omissão demostrada pelo embargante em que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, uma vez tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [destaquei]

O acórdão rejeitou os argumentos do embargante, uma vez que abordou detidamente os elementos probatórios trazidos aos autos e concluiu pela inexistência de nexo causal entre o evento morte e qualquer conduta omissiva do Estado.

Constatou-se a insuficiência de provas para estabelecer que o falecimento ocorreu no interior do estabelecimento prisional ou que houvesse falha específica de vigilância.

Ficou demonstrado nos autos que houve a preclusão consumativa, uma vez que à produção tardia de provas, foram analisadas e rejeitadas no momento processual adequado, em respeito ao princípio da preclusão.

Não fica evidenciado qualquer erro material, uma vez que ter sido devidamente fundamentada na inexistência de elementos probatórios suficientes para comprovar a responsabilidade estatal.

Os embargos de declaração possuem como objetivo principal sanar obscuridades, omissões ou contradições no julgado.

Entretanto, a mera insatisfação das partes com o resultado não constitui motivo para sua acolhida, salvo se comprovadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão analisou os elementos apresentados, concluindo que embargante não logrou êxito em demonstrar, de forma tempestiva e robusta, que a morte do detento decorreu de uma falha específica na segurança ou vigilância do estabelecimento prisional e que a simples ocorrência do óbito no interior do estabelecimento não é, por si só, prova suficiente para a imputação de responsabilidade ao Estado, sendo indispensável a comprovação de que houve omissão ou falha na prestação do dever de vigilância, o que não restou comprovado nos autos.

Isso posto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios apresentado por Patrícia Luzia Leite da Silva, mantendo incólume a decisão objurgada, uma vez que não se registra omissão ou contradição, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024